Tribunal: TJSP
Processo: 2098082-37.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Violência Doméstica Contra a Mulher
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
HABEAS CORPUS – Liberdade provisória concedida pelo juízo de conhecimento/autoridade coatora, com expedição de alvará de soltura – Perda do objeto – Inteligência do artigo 659 do Código de Processo Penal – IMPETRAÇÃO PREJUDICADA

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000638818
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2098082-37.2020.8.26.0000, da Comarca de Campinas, em que é paciente LUIS
MATHEUS FREITAS MARTINS e Impetrante RICARDO RODRIGUES MARTINS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram
prejudicada a impetração. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente sem voto), GRASSI NETO E ALCIDES MALOSSI JUNIOR.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2098082-37.2020.8.26.0000 -Voto no 1997
2
VOTO no 1997
HABEAS CORPUS no 20980-37.2020.8.26.000
Comarca: Campinas
Paciente: Ricardo Rodrigues de Martins
Impetrante: Luis Matheus Freitas Martins
HABEAS CORPUS Liberdade provisória concedida pelo
juízo de conhecimento/autoridade coatora, com expedição de
alvará de soltura Perda do objeto Inteligência do artigo 659
do
Código
de
Processo
Penal

IMPETRAÇÃO
PREJUDICADA
Vistos.
Trata-se de pedido de habeas corpus impetrado
pelo Dr. Luis Matheus Freitas Martins a favor do paciente Ricardo
Rodrigues Martins, preso em flagrante pela suposta prática de crime de
lesão corporal e ameaça sob o contexto de violência doméstica e familiar,
contra ato do Exmo. Dr. Juiz de Direito da Vara de Violência Doméstica e
Familiar contra a Mulher da Comarca de Campinas, consistente no
indeferimento do pedido de Liberdade Provisória formulado, mantendo o
paciente no cárcere.
O pedido liminar foi indeferido (fls.59/63).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2098082-37.2020.8.26.0000 -Voto no 1997
3

A douta autoridade apontada como coatora
prestou as informações requisitadas (fls. 66/74).
A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se às
fls. 77/85.
É o relatório.
A ordem de habeas corpus postulada em favor
do paciente está prejudicada.
Verifica-se dos autos principais que o paciente
teve em seu favor expedido alvará de soltura clausulado aos 08 de junho de
2020, em cumprimento ao determinado na decisão da autoridade apontada
como coatora, que lhe concedeu a liberdade provisória.
Desta feita, uma vez colocado o paciente em
liberdade, insubsistente a causa do pedido, como se depreende da dicção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2098082-37.2020.8.26.0000 -Voto no 1997
4
do artigo 659 do Código de Processo Penal:
“Se o juiz ou tribunal verificar que já cessou a
violência ou coação ilegal, julgará prejudicado o pedido”.
Neste mesmo sentido manifestam-se as Cortes
Superiores:
“HABEAS CORPUS objeto uma vez alcançado o
objetivo do habeas corpus mediante a prática de ato
do próprio órgão apontado como coator, impõe-se a
declaração de prejuízo da medida.” (Supremo Tribunal
Federal
Recurso Ordinário em habeas corpus no
80.180/CE
2a Turma, Relator Ministro MARCO
AURÉLIO).
Ante o exposto, pelo meu voto, diante da
evidente perda de objeto do pedido, DOU POR PREJUDICADA a ordem
de habeas corpus.
FÁTIMA GOMES
RELATORA

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2098082-37.2020.8.26.0000 -Voto no 1997
5